Tribunal: TJES
Processo: 5002151-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002151-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS MARTINS BARBOSA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MEN
TA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO KILLER. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Matheus Martins Barbosa, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 5020989-67.2024.8.08.0012, no contexto da “Operação Killer”. A defesa sustenta ausência de requisitos do art. 312 do CPP, além de pleitear isonomia com corréu que teve a prisão substituída por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão:

(i) verificar a existência de fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva;

(ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas;

(iii) avaliar a alegação de tratamento desigual frente à liberdade concedida ao corréu Carlos Victor Hugo de Oliveira, com base no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, que envolvem a atuação do paciente como “laranja” de grupo criminoso, inclusive com ocultação de bens.
4. A substituição da prisão por outras medidas cautelares mostra-se inadequada, considerando a periculosidade do agente e a insuficiência de providências menos gravosas, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
5. Quanto à alegada identidade fático processual com o corréu Carlos Victor, não há comprovação nos autos de que ambos ostentam condições pessoais e processuais equivalentes, não sendo possível aplicar automaticamente o princípio da isonomia ou extensão.
6. A condição de foragido do paciente reforça o risco concreto de evasão do distrito da culpa, justificando a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando há fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A concessão de liberdade a corréu não vincula necessariamente os demais acusados, salvo comprovada identidade plena de situações pessoais e processuais.

A condição de foragido do paciente reforça a necessidade de segregação cautelar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312, 313, I, e 580.

Jurisprudência relevante citada
:

–
STJ, AgRg no RHC 123419/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 13/10/2021.

–
STJ, AgRg-HC 852.532/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 20/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002151-78.2025.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS MARTINS BARBOSA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
MATHEUS MARTINS BARBOSA
,
vulgo “Gaguinho”,
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal
de
Cariacica
/ES,
que nos autos na ação penal nº 5020989-67.2024.8.08.0012, decretou sua prisão preventiva
.

O impetrante,
sustenta, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos hábeis a justificar a custódia preventiva, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente em razão de o paciente ostentar, segundo alega, condições pessoais favoráveis à revogação da custódia.

Prossegue questionando o trato diferenciado conferido a outro acusado em similar circunstância fático processual, tendo em vista a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ao corréu Carlos Victor Hugo de Oliveira, apesar de ambos ostentarem, segundo alega, dados abonatórios.

Re
quer
a substituição
da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida no mov. ID 12344922.

Pois bem.

Como cediço, o habeas corpus se trata de
writ
constitucional que objetiva fazer cessar a violência (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

In casu,

tratando-se de
writ
impetrado em razão de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente sem que estejam presentes os seus requisitos autorizadores, revela-se cabível, pois, o manejo do presente remédio constitucional.

Aduz o impetrante a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo de liberdade.

Após detido exame dos autos, concluo que não lhe assiste razão, pois, como é cediço, para a revogação da prisão preventiva, há de ser comprovada a irregularidade da sua decretação, seja por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, seja pela não configuração de qualquer dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso ora em análise, verifica-se que

o paciente foi denunciado no bojo da ação penal nº
5020989-67.2024.8.08.0012 pela suposta prática do crime tipificado no artigo 2º, parágrafos 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei nº 12.850/13, após recolhidos elementos, no âmbito da denominada “Operação Killer”, de que o mesmo auxiliava o grupo criminoso que atuava no comércio ilícito de entorpecentes na função de ocultar bens adquiridos com referida atividade espúria, possuindo, inclusive, 06 (seis) veículos registrados em seu nome, atuando como verdadeiro “laranja” da associação criminosa.

Narra a peça acusatória, em breve síntese, que em 07 de novembro de 2024, foi deflagrada a “
Operação Killer
”, iniciada em razão do compartilhamento de provas obtidas através dos autos n. 0000941-75.2024.8.08.0012, na qual houve a análise dos dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos em posse de Adair Fernandes da Silva, vulgo “Dadá”, apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro Flexal em Cariacica/ES.

Narra, ainda, que em razão dos dados extraídos nos aparelhos apreendidos e após o deferimento de cautelares nestes autos, foi possível deflagrar a “Operação Killer”, em que foi possível identificar os
11 (onze)
denunciados envolvidos no tráfico de entorpecentes da região, de forma estruturada e organizada.

Tal panorama afasta, portanto, qualquer alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que revelada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e a necessidade de manutenção da medida extrema.

Sob esse prisma, verifica-se da decisão sediada no I
D
12190682 que o douto Magistrado fundamentou o decreto prisional do paciente na necessidade de se garantir a ordem pública, considerando, em princípio, a sua atuação de destaque e a gravidade dos atos.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora,
com relação ao ora paciente,
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
da seguinte forma:

“
08)
ACUSADO MATHEUS MARTINS BARBOSA, vulgo “Gaguinho”

Quanto aos indícios de autoria e materialidade da infração penal imputada a este acusado, verifica-se que há nos autos conversas extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos em posse de Adair, com diversas menções ao réu Matheus, pois este estaria auxiliando-o a ocultar bens adquiridos com o dinheiro advindo do comércio ilícito de entorpecentes, ressaltando-se que há conversas em que Adair menciona expressamente para registrar seus veículos em nome deste acusado. Aliás, conforme informado pela Autoridade Policial, o denunciado Matheus possuía 06 (seis) veículos em seu nome sem sequer possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por outro lado, deve-se consignar que há conversas entre o Adair e o acusado Matheus, em que Adair instrui o réu a fazer um boletim de ocorrência e relatar que o veículo Étios, prata, placa QRM0B84, teria sido furtado (páginas 219/220 do id n. 52051238), o que evidencia a atuação deste réu na organização criminosa. Desse modo, considerando que o crime imputado ao acusado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP) e diante da gravidade dos fatos narrados, entendo que a decretação da custódia cautelar do denunciado é necessária para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e até mesmo para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do art. 312 do CPP.”

De modo que, q
uanto ao paciente, embora afirme a defesa que o mesmo
não participou dos eventos, entendo que a hipótese amolda-se ao contexto da autoria coletiva, onde o STJ já definiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PANATENAICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa. 3. 4. 5. Agravo regimental desprovido.
AgRg no RHC 123419 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2020/0024308-9
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 13/10/2021.

Assim, ao que tudo indica,
h
á prova da existência do crime e indícios de autoria atribuível ao paciente, sendo justificável a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, em decorrência não apenas da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas,
mas pelos demais crimes envolvidos.

Nesse diapasão, examinando o
mandamus
, é possível concluir que, a despeito do que alega o impetrante, a gravidade concreta e a alta repercussão social dos atos comissivos imputados ao paciente são elementos aptos a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade.

No que tange à postulada substituição da custódia por outras medidas cautelares, entende-se, nos moldes já delineados, que a gravidade do crime em análise e a periculosidade social do coacto e do grupo criminoso a que se encontra associado demonstram que a substituição almejada não se revela adequada e suficiente.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...)
2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do

delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio socia
l. 3.
De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública
. 4. (...) 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 852.532; Proc. 2023/0323999-8; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 20/12/2023). (destacou-se
)

Além de estarem devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a necessidade da custódia cautelar se revela ainda mais premente diante da condição de foragido do réu desde dezembro de 2024, já que consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão revelou que o mandado expedido em seu desfavor permanece pendente de cumprimento, reforçando o risco concreto de evasão e a dificuldade de sua localização pelas autoridades.

Tal circunstância evidencia sua intenção deliberada de se esquivar da aplicação da lei penal, comprometendo a regular tramitação do processo e frustrando a efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim,

sustenta o impetrante ser devida a substituição da prisão preventiva mantida em desfavor do paciente em observância ao princípio da isonomia e ao preceito da extensão dos efeitos da decisão, contido no artigo 580 do Código de Processo Penal, uma vez que fora concedida ao corréu Carlos Victor Hugo de Oliveira, em similar situação fático processual, segundo defende, a substituição do cárcere por medidas cautelares, configurando-se a manutenção da sua custódia ilegal constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

Ressalta-se, em princípio, a possibilidade de supressão de instância, haja vista que não fora anexada à impetração eventual manifestação do Juízo de conhecimento acerca do pedido aqui deduzido, ou seja, de extensão dos efeitos de decisão concessiva de liberdade.

Aliás, destaca-se que não se constata verificada
in casu
a identidade fático processual necessária à concessão do mesmo benefício ao paciente, uma vez que, embora sustentado que ao corréu Carlos Victor foi concedida a liberdade provisória, não fora indicado, por qualquer documento instrutório, que ambos ostentam as mesmas particularidades pessoais e processuais, assim como não comprovado que o mencionado princípio é suficiente para afastar a necessidade e adequação da custódia do paciente.

Nesse diapasão, pondera-se que o reconhecimento de idêntica situação fático processual reclama a comprovação de que inexistem peculiaridades de caráter pessoal que imponham tratamento diferenciado, o que não foi minimamente demonstrado neste
writ.

Diante de todo o exposto,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO da impetração, para
DENEGAR

A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.